Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005232-95.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO JOHN DEERE S/A
RECORRIDOS: SANTO FLECK GOMES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50761997) interposto por BANCO JOHN DEERE S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 41621474):
“EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Há muito está assentado na jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que o ajuizamento da ação executiva contra devedor já falecido configura carência da ação e ilegitimidade passiva ad causam, impassível de retificação pela habilitação, sucessão ou substituição processual, providência que só é cabível quando o óbito se verifica após a citação válida do devedor.
II - Na hipótese, em que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”. (N.U 1005232-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42924960), estes foram rejeitados no acórdão de id 47707474.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, interposto por SANTO FLECK GOMES, ALVARO ANDRÉ GOMES e CARMEM VANDERLEA GOMES, reformou a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 3660-93.2014.811.0045, proposta pelo BANCO JOHN DEERE S/A, havia determinado o redirecionamento da ação em face dos herdeiros sucessores, para extinguir a ação executiva em relação à executada Sra. Santa Helena dos Santos Gomes.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em razão de “o Órgão julgador, ao não enfrentar explicitamente os pontos omissos, apontados na tese de defesa do Recorrente, nos Embargos Declaratórios, respalda a alegação de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o seu esgotamento é, inclusive, requisito básico para o acesso às instâncias superiores”. (id 50761997 – p. 22)
Alega que é equivocado o entendimento da Câmara julgadora de que a Ação de Execução deve ser extinta quando proposta após o falecimento de uma das executadas, ante a impossibilidade de retificação do polo passivo, o que implica na carência de ação.
Nesse contexto, aponta contrariedade ao art. 110 do CPC, além de divergência jurisprudencial, uma vez que é plenamente possível a emenda à inicial com o redirecionamento da execução aos sucessores da falecida, tal como deferido pelo Juízo a quo, nos termos do dispositivo legal acima mencionado.
Suscita afronta aos artigos 76, 139, inciso IX, 313, inciso I, §1o e 321, do CPC, os quais dispõem sobre a possibilidade de ser suprido eventual vício formal, viabilizando a emenda a inicial com a retificação do polo passivo.
Recurso tempestivo (id 50869954).
Contrarrazões no id 53695986.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “(...) o Acórdão recorrido ignorou as disposições contidas nos artigos 76, 139, inciso IX, 313, inciso I e parágrafo primeiro e 321, todos do Código de Processo Civil, em razão da inobservância e adequada interpretação e flexibilização destes dispositivos, de modo a OMITIR apreciação sobre o tema, em que pese se tenha demonstrado a disposição da lei. Some -se a isto o entendimento equivocado ao fundamentar o decisum no fato de que o entendimento seria igualitário ao do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no que diz respeito ao falecimento da parte antes da propositura da demanda. Quando na realidade há entendimento diverso sustentado na Corte Superior”. (id 50761997 - p. 21)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
Com efeito, não obstante a irresignação da parte embargante, constata-se que o acórdão combatido discutiu exaustivamente a questão acerca da impossibilidade de redirecionamento da ação executiva em face dos herdeiros sucessores, consignando que o ajuizamento da ação executiva contra devedor já falecido configura carência da ação e ilegitimidade passiva ad causam, impassível de retificação pela habilitação, sucessão ou substituição processual, providência que só é cabível quando o óbito se verifica após a citação válida do devedor.
Na oportunidade, ressaltou-se que a executada Santa Helena dos Santos Gomes faleceu no dia 22/10/2007, conforme certidão de óbito acostada à id. 35920475, no entanto, a demanda executiva só foi proposta em 05/04/2010, aproximadamente dois anos e meio após da morte da demandada, hipótese que não autoriza a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, de modo que caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”. (id 47707474 - p. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que é plenamente possível a emenda à inicial com o redirecionamento da execução aos sucessores da executada, ainda que esta tenha falecido antes da propositura da demanda executiva.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“No caso em exame, constata-se que a executada Santa Helena dos Santos Gomes faleceu no dia 22/10/2007, conforme certidão de óbito acostada à id. 35920475. No entanto, a demanda executiva só foi proposta em 05/04/2010, aproximadamente dois anos e meio após da morte da demandada.
Na hipótese, em que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”. (id 41621474 - p. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.
2. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda.
3. Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014.
4. Recurso Especial não provido”. (REsp 1826150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 05/11/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 76, 110 139, inciso IX, 313, inciso I, §1o, e 321, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII